Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-52.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Passagem de rede de esgotos proveniente de loteamento por imóvel vizinho. Indenização por danos materiais pelo atraso na entrega do loteamento genericamente pleiteada nos pedidos. Omissão do pedido na causa de pedir e fundamentação na petição. Sentença de procedência. Inexistência de embargos declaratórios em relação aos danos materiais da autora. Indevida inovação

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Passagem de rede de esgotos proveniente de loteamento por imóvel vizinho. Indenização por danos materiais pelo atraso na entrega do loteamento genericamente pleiteada nos pedidos. Omissão do pedido na causa de pedir e fundamentação na petição. Sentença de procedência. Inexistência de embargos declaratórios em relação aos danos materiais da autora. Indevida inovação recursal. Tantum devolutum quantum apellatum. Apelo da autora não conhecido. Ilegitimidade ordinária. Posterior incorporação da rede de esgoto à Municipalidade não justifica a incidência das normas de Direito Administrativo. Inexistência de concessão ou permissão de prestação de serviço público. Ilegitimidade ativa afastada. Revogação de anuência de passagem de rede de esgoto pelo proprietário réu. Inaplicável o instituto da servidão. Passagem forçada. Inteligência do artigo 1.286, CC. Indenização obrigatória. Área de Preservação Ambiental. Limitação à construção que deve ser considerada na indenização. Base de cálculo. Valor venal por metro quadrado de imóveis semelhantes ao do imóvel serviente. Apelo dos réus provido em parte.